Tribunal: TJMMG
Processo: 2001542-83.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001542-83.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/11/2025 Publicação: 01/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME EM SEDE DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DO TIPO CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se os elementos de prova carreados aos autos permitem a manutenção do decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tendo sido comprovado que o apelante imputou falsamente à ofendida fato certo, determinado e considerado criminoso, resta configurado o crime de calúnia. 4. Suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, através de provas documental e testemunhal, a confirmação da condenação é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 4. Apelação criminal desprovida. _______ Jurisprudência relevante citada: STJ, Tese 3 da Edição número 130 da "Jurisprudência em Teses". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença primeva. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Deives José de Souza, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] No dia 20 de maio de 2022, no quartel do 12º BPM, na cidade de Passos/MG, o denunciado imputou falsamente a 1º Ten. PM Nayara Francyelly Pessoa Mota fato definido como crime. Conforme consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado foi ouvido nos autos da Sindicância Administrativo Disciplinar nº 105.4889/2022. Durante a oitiva, o denunciado alegou que, no dia 2 de janeiro de 2022, por volta das 16h10, durante operação policial na Rodovia MG 050, no município de Alpinópolis, ele abordou o veículo conduzido por Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira, o qual se encontrava com o licenciamento atrasado. O denunciado relatou que o 2º Sgt. PM Ronilson Ramos Duarte teria lhe dito que a ofendida, comandante do Pelotão Rodoviário, teria dado ordem para liberar o veículo conduzido por Ana Cristina, pois esta seria uma pessoa próxima à ofendida (evento 1, peças ipm2, fl. 8). Com tal afirmação, o denunciado atribuiu à ofendida a prática do crime de prevaricação. Contudo, foi apurado que havia apenas uma ordem verbal repassada previamente pela ofendida para não remover veículos com licenciamento 2021, a qual inclusive foi posteriormente normatizada. Restou demonstrado também que não houve qualquer solicitação pessoal da ofendida para liberação do veículo de Ana Cristina, posto que não conhecia ou possuía qualquer relacionamento com a civil. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 214 (calúnia) do Código Penal Militar, requerendo o Ministério Público que, recebida e autuada esta, seja o militar citado para apresentação de defesa que quiser produzir, bem como seja o acusado interrogado, além de ouvidas as testemunhas a seguir relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 10/12/2023 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Evento 22 – DEFESA PRÉVIA1, Processo Originário). Em 03/06/2024, realizou-se a audiência para inquirição das testemunhas de acusação, 1º Sgt QPR PM Manoel de Araújo Souza, 2º Sgt PM Ronilson Ramos Duarte e Sd PM Gustavo Souto Campos. O Ministério Público insistiu na oitiva da testemunha ausente, Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira. No mesmo ato, foi ouvida a ofendida, 1º Ten PM Nayara Francyelly Pessoa Mota (Evento 59 – ATA1, Processo Originário) Em 14/10/2024, foram inquiridas a testemunha de acusação, Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira, bem como a testemunha arrolada na resposta à acusação, Sd PM Gustavo Souto Campos. A defesa insistiu na oitiva da testemunha Júlio César de Oliveira, que não compareceu nesse ato (Evento 100 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 417 do Código de processo penal Militar (CPPM), a defesa informou sua pretensão de arrolar as testemunhas indicadas na defesa prévia (Evento 104 – MANI1, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No dia 28/01/2025, foi inquirida a testemunha de defesa Júlio Cesar de Oliveira, procedendo-se, ainda, ao interrogatório do réu. Na mesma sessão, foi oferecida – e aceita, pelo acusado – proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O douto Conselho permanente de Justiça (CPJ), por sua vez, entendeu pela possibilidade de aplicação do instituto, mas pela insuficiência no que tange à ausência de reparação do dano à vítima, bem como no que diz respeito à prestação de serviços, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao Ministério público, para eventual estipulação de cláusulas suficientes de reparação do dano e prestação de serviços. No entanto o parquet ratificou os termos da proposta e, ante o entendimento pela sua insuficiência, determinou o encaminhamento dos autos ao procurador-geral de justiça (Evento 134 – ATA1, Processo Originário). Assim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do pedido de revisão, para que o promotor de justiça oficiante nesta Justiça Castrense interpusesse o recurso cabível (Evento 142 – PARECER2). Interposto Recurso em Sentido Estrito (RSE), este não foi conhecido, pela impropriedade da via eleita (Evento 19, Processo n. 2000400-70.2025.9.13.0005/JME). Para fins do art. 427 do CPPM, o Ministério Público nada requereu (Evento 165). A defesa, por sua vez, requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento 170), juntados nos eventos 172 e 175. Em sede do art. 428 do CPPM, o Ministério Público apresentou Alegações Finais escritas (Evento 182). A defesa do acusado quedou-se inerte (Evento 189). Em 17/07/2025, reuniu-se o douto CPJ para a sessão de julgamento (Evento 212 – ATA1). A defesa do acusado, como questão de ordem, pugnou pela aplicação do ANPP, não se opondo o Ministério Público. A esse respeito, o CPJ, à unanimidade, entendeu pela preclusão. Em suas alegações em plenário, dada a palavra ao representante do Ministério Público, este requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Findos os debates, o douto CPJ decidiu, à unanimidade, por condenar o acusado, 3º Sgt PM Deives José de Souza, pela prática do crime previsto no art. 214 (calúnia) do Código penal Militar (CPM), sendo fixada a pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime aberto, concedido o sursis. Na ocasião, as partes dispensaram audiência para leitura da sentença. O teor da sentença condenatória consta no Evento 215 – SENT1, Processo Originário. Em 11/08/2025 a defesa do sentenciado interpôs recurso de apelação (Evento 226 – APELAÇÃO1), deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de suas razões (Evento 234 – CERT1). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 237 – CONTRAZAP1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em síntese, alegou, que a autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas nos autos, tendo a sentença, após análise das provas produzidas, concluído, assertivamente, pela procedência da denúncia e pela condenação do recorrente. Destacou que as alegações defensivas, consistentes no erro de fato e no exercício do direito de autodefesa, foram devidamente afastadas, ressaltando que a imputação falsa de crime a superior hierárquico não encontra guarida no ordenamento jurídico. Quanto à penalidade aplicada, ressaltou que a sentença observou rigorosamente as três fases da dosimetria, ao passo que a “pena aplicada mostra-se adequada e proporcional à gravidade dos fatos, à culpabilidade do réu e às circunstâncias do caso concreto, não comportando qualquer redução”. Pugnou, assim, para que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal, em sua manifestação, pugnou pela manutenção da condenação do apelante, ressaltando que “ante a inexistência de apresentação dos motivos do inconformismo por meio das imprescindíveis razões, inexiste matéria recursal a ser apreciada em 2ª instância” (Evento 12 – MANIFESTAÇÃO1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque cumpre os requisitos de admissibilidade. O apelante, 3º Sgt PM Deives José de Souza, foi condenado pela prática do crime de calúnia (art. 214 do CPM) à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias, em regime aberto. A exordial acusatória relata que o apelante, em sede de Sindicância Administrativa, teria imputado falsamente à 1ª Ten PM Nayara Francyelly Pessoa Mota o crime de prevaricação, consistente no fato de ordenar liberação de veículo abordado em operação policial em que era Comandante, por se tratar o condutor de pessoa com quem mantinha proximidade, ainda que o automóvel estivesse com o licenciamento atrasado. Nesse contexto, após detida análise dos autos, entendo que a sentença primeva deve ser mantida em seus exatos fundamentos, os quais foram ancorados nas provas documentais e testemunhais, in verbis: [...] Sem dúvidas também quanto à qualidade típica da conduta em concreto, haja vista comprovadas materialidade e autoria da falsa imputação, pelo réu, à ofendida, da prática de fato definido como crime, consoante se verifica do REDS 2022-000195927-001 (fls. 22/26, IPM) e dos esclarecimentos do réu na SAD 105.489/22 (fls. 5/11, IPM), dos quais se destaca o seguinte trecho: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Que o relatório que deu origem a essa SAD, pode ter sido motivado pelo fato de em 02/01/2022, por volta de 16:10 horas o sindicado durante operação policial na rodovia MG 050, km 326, município de Alpinópolis/MG, abordou o veiculo Nissan Frontier, placa GWK-1622 - Piranguçu/MG, conduzido por Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira; Que o referido veículo se encontrava com licenciamento em atraso, onde então a condutora foi informada das providências policiais a serem tomadas, bem como realizado o acionamento do guincho credenciado, que ensejou no registro de REDS de nº 2022-000195927-001; Que o Sr. 3° Sgt Duarte e Sd Campos estavam com ele na operação e presenciaram o fato; Que o Sd Campos estava com outro veiculo à ser removido pelo mesmo motivo, aguardando a chegada do guincho, conforme REDS de nº 2022-000195892-001; Que nesse interim presenciou o Sr. 3° Sgt Duarte falando ao celular por alguns minutos e logo após encerrar a ligação veio em sua direção dizendo que havia recebido uma ligação da Sr 1º Ten Nayara, Comandante do 2° Pelotão Rodoviário, dizendo que era para liberar o veículo conduzido pela Sra Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira, pois se tratava de uma pessoa próxima a ela; Inverossímil se mostra a versão do réu apresentada em seu interrogatório judicial (evento 134, vídeo 3), no sentido de que sua intenção era apenas relatar a verdade dos fatos. A falsidade de imputação que ele dirige à oficial ofendida e a ausência de vínculo entre ela e suposta beneficiada (Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira) são confirmadas pelo RIP 114.719/22|BPMRv (fls. 3/77, IPM) e, principalmente, pelas declarações da própria vítima e pelos depoimentos de testemunhas prestados tanto em IPM e como em juízo. Nesse sentido, Nayara Francyelly Pessoa Mota, 1º Ten PM (fls. 101/103, IPM; evento 59, vídeo 2), ao relatar o cenário de incerteza normativa sobre licenciamento veicular que existia à época, decorrente dos reflexos da pandemia de covid-19, esclarece que recebeu ordem direta do "Maj Assis" para cessar todas as remoções por licenciamento até que fosse publicado memorando específico da PM sobre o assunto, ordem essa que retransmitiu via cadeia de comando a Ronilson Ramos Duarte, 2º Sgt PM. Nega conhecer Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira ou expedir qualquer ordem específica para liberação de seu veículo. Revela, ainda, atrito anterior com o acusado por comunicação disciplinar lavrada contra ele. Ronilson Ramos Duarte, 2° Sgt PM (fls. 95/97; evento 59, vídeo 4) comandante da guarnição do acusado no dia do fato, afirma não ter recebido ordem específica para liberação do veículo de Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira, mas apenas ordem geral de Nayara Francyelly Pessoa Mota, 1º Ten PM, para suspender as remoções, retransmitindo-a à sua equipe. Relata também que o acusado, ao tomar ciência da determinação, manifestou expressamente sua recusa em cumpri-la, afirmando que continuaria a remover os veículos em situação irregular. Na mesma linha, Gustavo Souto Campos, Sd PM (fls. 98/100; evento 59, vídeo 5, e evento 100, vídeo 3), que integrava a mesma guarnição, ratifica a existência da ordem geral para suspender as remoções e descreve como "chata" a situação gerada pela recusa do acusado em acatar a determinação. Manoel de Araujo Souza, 1º Sgt QPR PM (fls. 126/128, IPM; evento 59, vídeo 3), no mesmo sentido, confirma ter recebido a ordem da ofendida, por telefone, para suspensão das remoções de veículos. Não bastasse, a própria Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira (fl. 134, IPM; evento 100, vídeo 2), testemunha ouvida sob compromisso, nega conhecer Nayara Francyelly Pessoa Mota, 1º Ten PM. Além disso, aduz que não recebeu qualquer tipo de benefício ou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 tratamento privilegiado, senão, pelo contrário, teve seu veículo efetivamente removido. Por fim, Julio Cesar de Oliveira (evento 134, vídeo 2), motorista do guincho, responsável pela remoção do automóvel, embora não tenha presenciado as conversas entre os militares à ocasião, relata que, em um primeiro momento, Ronilson Ramos Duarte, 2º Sgt PM, teria dito que o veículo de Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira não deveria ser rebocado, mas que, em seguida, o acusado insistiu que fosse realizada sua remoção. [...] Ademais, registra-se que o apelante, ao atribuir à oficial Nayara Francyelly Pessoa Mota a ordem para liberação do veículo abordado, por interesse próprio, o fez com base em uma informação repassada por outro militar, o qual, posteriormente, negou essa versão. Ao contrário, o 2º Sgt PM Ronilson Ramos Duarte, comandante da guarnição no dia dos fatos, afirmou que a ordem consistia em suspender todas as remoções, e não especificamente o veículo de Ana Cristina Rodrigues Alves Pereira Oliveira. Respondendo à pergunta do Ministério Público sobre se, à época dos fatos, teria recebido alguma ordem da Tenente Nayara em relação à apreensão de veículos, o graduado respondeu que “a ordem que nós tínhamos dos superiores é de não apreender veículos, naquela data, veículos de licenciamento atrasado, alguma coisa desse tipo. A ordem para não remover veículos até segunda ordem que vinha do comando”. Acrescentou ter repassado essa informação a todos os integrantes do pelotão rodoviário, inclusive ao Cabo Deives, ora apelante. Especificamente quanto ao fato de o apelante ter afirmado, em sede de procedimento administrativo, que a ordem passada foi para liberar um veículo específico, o sargento respondeu que “não teve ordem específica para liberar esse veículo senhora, teve ordem, a ordem era para não remover os veículos, até segunda ordem dos superiores” (Evento 59 – VÍDEO4, 1m14s a 1.58s – Processo originário). Corrobora essa versão – de que viria ordem posterior – o Memorando n. 30.001.2/22 – EMPM, datado de 24/01/2022, o qual transmitia instruções relativas à abordagem de veículos, notadamente para que fosse considerado o Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) correspondente ao exercício de 2019. Vejamos o seu teor: [...] 4. Diante do exposto, RECOMENDO: 4.1 Instruir a todos os policiais militares que doravante, para efeito de circulação de veículo automotor no estado de Minas Gerais, será exigível o porte do Certificado de Registro e Licenciamento (CRLV) correspondente ao exercício de 2019 no formato impresso ou digital e demais documentos de porte obrigatório. 4.2 Esclarecer que, salvo recomendação normativa futura diversa, a partir de 01 de junho de 2022 deverá ser fiscalizado, para efeito de circulação de veículo automotor no estado de Minas Gerais, o porte do Certificado de Registro e Licenciamento do exercício 2021, no formato impresso ou digital; 4.3 Orientar aos policiais militares que na fiscalização de trânsito, quando da abordagem ao condutor do veículo, deverá exigir os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 documentos de porte obrigatório, sendo desnecessária a apresentação dos comprovantes de pagamento das respectivas taxas e tributos: 4.4 Incluir o assunto nos treinamentos táticos, de forma a contemplar todas as Unidades subordinadas; 4.5 Revogar o Memorando nº. 30.091.4/21-EMPM; 4.6 Revogar documentos institucionais contrários. [...] (Evento 1 – págs. 29/30, IPM n. 2000696-66.2023.9.13.0004) No caso em comento, conforme se depreende do REDS 2022-000195927-001 (Evento 1 – págs. 22/26, IPM n. 2000696-66.2023.9.13.0004), o veículo abordado se encaixava na hipótese apontada na ordem, uma vez que, embora o licenciamento estivesse atrasado (2020), o mínimo exigido, à época, era o CRLV 2019. Já em relação ao fato imputado à ofendida, o relatório do encarregado no RIP de n. 114.719/22 RIP/BPMRV constatou que, além de ter havido a ordem verbal para suspensão da cobrança do CRLV 2021, não houve solicitação de liberação de veículo a pedido particular da tenente Nayara. Vejamos: [...] Quanto a Noticia 1 foi confirmado que existiu a ordem verbal de suspensão da cobrança do CRLV 2021 para os veículos emplacados em Minas Gerais, que tal ordem vigorou do dia 01/01/22 a 14/01/22. Assim não houve nenhuma solicitação pessoal por parte da Ten Nayara de liberação daquela caminhonete Nissan Frontier placa GWK1622, que na verdade tratava-se de ordem que partiu da Instituição PMMG e era geral para todos os veículos emplacados em Minas Gerais que estavam na mesma situação. [...] Terminados os trabalhos, concluo pelo ARQUIVAMENTO dos autos com base no Art. 439, letras "a" (estar provada a inexistência do fato) e "c" (não constituir o fato infração penal) do Decreto-Lei nº 1.002 (Código de Processo Penal Militar) e Art. 7º Incisos I (estar provada a inexistência do fato) e III (não constituir o fato transgressão disciplinar) da Resolução Conjunta nº 4.220 (????A), uma vez que não houve solicitação particular de liberação de veículo com falta de licenciamento e que não houve escala diferente para um policial militar. (Evento 1 – PEÇASIPM3 - págs. 30/36 - IPM n. 2000696-66.2023.9.13.0004) Lado outro, em seu depoimento, o apelante não se desincumbiu da imputação que lhe fora ofertada, limitando-se a afirmar que, na época em que houve a abordagem, não havia ordem expressa e formal de que os veículos com CRVL até 2019 não deveriam ser apreendidos. Ademais, embora tenha afirmado que não teve intenção de caluniar a ofendida em seu depoimento prestado na sindicância – alegando ter apenas narrado os fatos –, não comprovou o suposto pedido pessoal da oficial para liberação do veículo, tampouco demonstrou qualquer relação de sua proximidade com a condutora abordada (Evento 134 – VÍDEO3 – Processo originário). Dessa forma, não há dúvida de que o ora apelante praticou o crime de calúnia, capitulado no art. 214 do CPM, pois imputou à ofendida fato considerado como crime. Sobre o tema Enio Luiz Rossetto leciona: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 4. Tipo objetivo Calúnia é a falsa imputação de fato criminoso a outrem. São três as modalidades de calúnia: imputar, propalar e divulgar. A primeira modalidade tem três elementos: a) a imputação a pessoa certa de fato definido como crime, comum ou militar; b) a falsidade da imputação, que é o elemento normativo; c) o fato imputado deve ser determinado, concreto, específico. geral (in Código Penal Militar Comentado, 2. ed. ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 701) Assim, considerando que, no caso dos autos, a conduta do apelante se enquadra na primeira modalidade, os elementos objetivos do tipo restaram preenchidos, uma vez que a imputação foi dirigida, especificamente, à Ten Nayara; o fato foi decorrente de uma situação concreta e definido como crime, uma vez que a oficial teria deixado de praticar ato de ofício (a apreensão do veículo e/ou a aplicação de multa) para satisfazer interesse pessoal; e restou comprovada a falsidade da imputação. Além disso, considerando que o comandante da guarnição afirmou, em juízo, que a ordem dada foi repassada a todos os integrantes, inclusive ao apelante, de forma geral, sem especificar qualquer tipo de veículo, restou configurado o elemento subjetivo do conhecimento da falsidade da imputação, conforme apontado na Tese 3 da Edição número 130 da "Jurisprudência em Teses" do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis: 3. Para a caracterização do crime de calúnia, é indispensável que o agente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação. Por tais razões, nego provimento ao presente apelo, mantendo intacta a sentença primeva. É como voto. EMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator